Tribunal: TJMT
Processo: 0006176-69.2015.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006176-69.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BRENDO JOSÉ XAVIER (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALLACE RAFAEL LANDES XAVIER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006176-69.2015.8.11.0007

APELANTE: BRENDO JOSÉ XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO – PRETENDIDO O

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – VIABILIDADE –

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS ERRONEAMENTE – AFASTAMENTO DOS VETORES CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME – PENA DE MULTA – AJUSTE DE OFÍCIO – NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável o acolhimento do pleito absolutório se o conjunto harmônico dos elementos de informação do inquérito, cotejado com as provas judiciais, são suficientes à demonstração da autoria e materialidade do delito.

A exigência de comportamento diverso e a consciência da ilicitude não constituem fundamentação idônea para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que ela representa a maior reprovação social da conduta do agente.

De acordo com o STJ, a conduta social se refere ao “
estilo de vida do réu e do seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social
” (STJ. HC 479188 / RJ. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe: 25.10.2019).

É indevida a negativação da personalidade do agente com base na reiteração delitiva por aversão à ordem pública, visto que tal circunstância judicial resulta da análise do perfil subjetivo, no que se refere aos aspectos morais e psicológicos.

Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando fundada em elementos intrínsecos ao tipo penal.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Brendo José Xavier
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 330 (trezentos e trinta) dias-multa, no patamar mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pede seja revista a pena-base, excluindo-se a negativação das vetoriais indevidamente reconhecidas na sentença.

Alternativamente, sustenta a desproporcionalidade na exasperação tanto da pena-base, quanto da pena intermediária, visto que estão em desacordo com os parâmetros adotados na jurisprudência, requerendo seu redimensionamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 76610593).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 77894497).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Descreve a peça acusatória que, no dia 16.08.2015, aproximadamente 08h00min, na residência localizada na rua F-02, n. 220, apto 12, bairro Setor F, na cidade de Alta Floresta,
Brendo
subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta, marca Honda, modelo Biz 125 ES, placa NPF-8113, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy S-4 mini, 01 (um) capacete e diversas chaves.

A vítima, Wallace Rafael Landes Xavier, em juízo, descreveu os fatos nos seguintes termos:

V –
Foi num domingo de manhã, eu tinha ido a uma formatura no sábado à noite e tinha combinado com o pessoal para, no domingo de manhã, acordar, fazer um churrasco. Acordei 08:00 da manhã, sentei lá fora e fiquei esperando. Entrei lá dentro e cochilei. Acordei 09:00, já vi que o meu celular não estava comigo, nem a moto lá fora e fui fazer o boletim de ocorrência
.
Aí três horas da tarde, no mesmo dia, a polícia me ligou, falando que tinha achado a minha moto, que era para mim passar a placa dela. Passei, eles confirmaram e falaram para mim (sic) ir buscar ela
”. (Relatório de Mídia)

Em audiência de instrução e julgamento, o policial militar, Cleusmar José de Abreu, relatou a ocorrência da seguinte forma:

T –
No dia, eu me encontrava de serviço e a vítima desse furto procurou a central de operações para confeccionar um boletim de ocorrência. Após a confecção do boletim de ocorrência, a gente se interagiu dos fatos e, um tempo depois, ele visualizou a moto dele na frente de uma residência. A gente se deslocou até a frente dessa residência e, realmente, a moto da vítima se encontrava no local
.

Promotora de Justiça
: Essa residência era de quem?

T –
Essa residência era de uma moça, conhecida também da Polícia.

Promotora de Justiça
: Por qual motivo ela é conhecida?

T –
Ela é conhecida como usuária de drogas e algumas contravenções.

Promotora de Justiça
: O senhor lembra o nome dela?

T –
Ela é conhecida como “Jo”
.
Eu lembro que a gente chegou e não me recordo se, nesse dia, a gente fez a detenção do Brendo, mas segundo informações, até por ela mesmo. Segundo ela, quem chegou na referida moto lá, foi o Brendo.

A proprietária da residência, Josiane Aparecida dos Santos, afirmou:

Promotora de Justiça
: Como aconteceu isso aqui, Josiane?

T –
Senhora, eu acordei e a moto estava na frente da minha casa e o que aconteceu, eu tava dormindo. A polícia me acordou.

Promotora de Justiça
: Na época, a senhora tinha um relacionamento com o Luciano?

T –
Sim.

Promotora de Justiça
: E a senhora sabe se o Brendo emprestou essa moto para o Luciano?

T –
Não, porque eu estava dormindo. Eu não vi nada dessa moto. Eu só acordei com a polícia, porque o Luciano estava na minha casa, com meu irmão e eles me acordaram, então não sei se o Luciano saiu com a moto. Também não vou falar que o Brendo tava com a moto. A moto foi encontrada na frente da minha casa.

Auscultado sob o crivo do contraditório, Luciano Serra Figueiredo relatou:

T –
A gente estava lá na casa, lá na rua, o Brendo chegou. A casa era da minha namorada, aqui na D-3. Ele chegou com essa suposta moto. A gente ficou conversando.

Promotora de Justiça
: Vocês eram amigos?

T –
Isso. Aí, eu fui e pedi a moto emprestada. Eu ainda perguntei se a moto era produto de furto. Ele falou que não era, que eu podia ir tranquilo. Eu peguei a moto e fui para a minha casa, tomei banho, voltei e entreguei a moto.
(...)
Aí, de repente, a polícia foi e chegou abordando a casa e, nesse momento, ele foi e saiu correndo por trás, pelos fundos. Aí foi onde a polícia chegou, prendeu nós, me confundindo até com ele, porque ele tava com camiseta rosa e eu também, no dia. Então, eu fui confundido e me levaram. Aí a testemunha foi e reconheceu eu também. Que tinha sido eu, porque a gente se parece. Aí fiquei preso de domingo para segunda. Foi onde ele cometeu outro roubo, de outra motocicleta, que pegaram.

Promotora de Justiça
: Nesse período que o senhor estava lá na cadeia?

T –
Isso
.

Promotora de Justiça
: O senhor estava na delegacia se passando por ele e ele fez outro roubo?

T –
Isso
.
Aí, ele cometeu outro furto, na segunda feira, acima da Lorenzetti, de outra moto. Aí, acharam ele, levaram ele pra lá e foi quando ele chegou. Pode até perguntar para ele. Eu falei: ‘eu to aqui por causa de você’. Aí ele falou: ‘não, pode deixar’. Aí realmente ele assumiu que era ele. Na verdade, era ele.

(.
..)

Juiz
: Você não tem nenhum parentesco com o Breno não?

T –
Não.

“
Parece para caramba
”

(interlocutor da fala não identificado).

T –
Eu fui confundido lá. Ele mesmo, sabe.

O pedido de absolvição por insuficiência probatória não tem guarida, uma vez que o acervo probatório não deixa dúvida do cometimento do delito por parte de
Brendo
.

No relato da testemunha, Luciano, que inclusive foi preso no lugar do acusado, descreve que, no dia dos fatos,
Brendo
chegou na residência de sua ex-namorada “Jo” com a moto.

Questionado por Luciano se o bem se tratava de produto de furto,
Brendo
respondeu que não. Por isso, Luciano pegou a moto emprestada, foi a sua casa e depois retornou.

Quando a polícia chegou,
Brendo
saiu correndo pela mata e, pela semelhança física entre ambos, Luciano foi preso como autor do delito, ficando na delegacia “de domingo para segunda”.

No dia seguinte,
Brendo
foi preso por ter praticado um novo furto. Ao chegar na delegacia, foi interpelado por seu amigo, Luciano, sobre a situação e respondeu: “
pode deixar
”.

Muito embora tenha permanecido em silêncio em juízo, na delegacia o acusado afirmou que “
no dia 14 de agosto na Rua F-02 furtou uma motocicleta Honda Biz de cor preta e um aparelho celular que caiu no chão e quebrou e por isso o jogou na beira da via na Rua F e foi com a motocicleta e deixou na casa da “Jo” na rua D-03; Que no domingo, dia 16 de agosto, a Polícia Militar chegou na residência e o interrogando empreendeu fuga pelos fundos e a PM efetuou a detenção de Luciano e recuperou a motocicleta Honda Biz que o interrogando havia furtado
” (id. 76610481 - Pág. 13).

Como se sabe, a confissão feita no inquérito policial, desde que confirmada por outros elementos de prova, tem valor probatório
[1]
.

Corrobora o caderno probatório o depoimento compromissado do policial militar, André Awe Palheta, que relatou a ação policial:

T –
Nós estávamos de serviço na viatura, na época, e fomos procurados pela vítima relatando esse fato, dizendo que já tinha um boletim de ocorrência anterior, feito lá no Copom, e a gente estava em rondas, foi quando avisaram para a gente. Encontramos ele na rua

junto com os amigos dele e ele disse: ‘olha, a moto está lá na D-3. Tá na frente de uma residência’. Beleza, fomos lá. Chegamos, inclusive tinha várias outras motos e ali se tratava de uma boca de fumo, já tinha relatos disso.

Promotora de Justiça
: De quem que era essa casa, essa boca de fumo?

T –
Eu acho que quem estava lá era Josiane, se não me engano e a moto estava estacionada na frente. Aí, abordamos todo mundo e perguntamos sobre a documentação dos veículos, sobre quem estava com aquela moto, a específica, e o que que disseram: ‘Não, essa daí estava com o Brendo’. ‘Mas cadê ele?’ ‘Saiu correndo aí no meio do mato’.

Promotora de Justiça
: E vocês chegaram a ver ele sair correndo?

T –
Não. Foi a Josiane que nos informou que os que ficaram ali e o que tinha corrido, mas quem tinha chego com a moto, a referida bis, segundo ela, foi o Brendo.
(...)

Promotora de Justiça
: O Brendo já era conhecido?

T –
Ele tem bastante passagem.
(...)

Promotora de Justiça
: Na verdade, a questão do furto foi porque a Josiane falou que o Brendo teria chegado com a moto?

T –
Teria chegado com a moto, exatamente.

Sendo assim, não há como acolher o pleito de absolvição por não restarem dúvidas do cometimento do delito de furto por
Brendo
, especialmente por sua confissão inquisitorial, confirmado pelas declarações das testemunhas prestadas em juízo.

No tocante ao redimensionamento da pena, razão assiste à defesa.

Na primeira fase, o juiz de primeiro grau verteu os seguintes argumentos para exasperar a pena-base:

“
Destarte, atendo ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o
grau de culpabilidade
revelou-se anômalo ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma.
Quanto aos antecedentes
, o réu possui personalidade voltada para o crime, porquanto, cuida-se de criminoso contumaz, conforme se infere de sua extensa lista de antecedentes criminais, até mesmo com execução de pena distribuída nesta comarca sob o n. 4419-74.2014.8.11.0007, onde estão unificadas 12 (doze) condenações.

Portanto, as condenações contidas no item ‘k’ e ‘l’ serão utilizadas na próxima fase a fim de configuração da multirreincidência e as demais valoradas para fixação da pena-base. No que tange à sua
conduta social
a mesma demonstra-se desregrada aos não cumprimentos dos apelos legais. Quanto a sua
personalidade
demonstra-se avessa à ordem pública, diferindo-os daquelas pessoas que nunca praticaram qualquer ilícito penal.
As consequências do crime
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, amenizando com parte da apreensão e devolução da res furtiva. Esta prática de crimes consiste na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores.
As circunstâncias
em nada ultrapassam o tipo penal.
Os motivos
são a obtenção do lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio. Por fim,
o comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a
prevenção
,
reprovação do crime
e notadamente
a ressocialização
, a pena base pode e deve ser fixada
no máximo
legal e, portanto, fixo-a em
03 (três) anos de reclusão e 270 (duzentos e setenta
)
dias-multa
.

O juiz negativou as vetoriais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivos.

Quanto à culpabilidade, consigno que a exigência de comportamento diverso e a consciência da ilicitude não constituem fundamentação válida para negativar tal vetorial
[2]
.

De acordo com o STJ, a negativação da culpabilidade deve ocorrer quando o agente extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade:

“(...)
Nota-se que a culpabilidade se fez acompanhar de adequada fundamentação, porquanto o agente extrapolou os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade, uma vez que o delito foi praticado numa rua, podendo o tiro ter acertado outras pessoas, inclusive o amigo que estava na sua companhia, de modo que, neste ponto, a decisão recorrida é irrepreensível
” (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1694306 / TO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 10.05.2021).

No tocante aos antecedentes criminais, em consulta ao Sistema SEEU, verifico que o apelante responde ao PEP n. 0004419-74.2014.8.11.0007, ostentando onze (11) condenações definitivas, sendo dez (10) delas pelo cometimento do delito de furto, de modo que perfeitamente adequada a negativação dessa vetorial.

De acordo com o STJ, a conduta social se refere ao “
estilo de vida do réu e do seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social
” (STJ. HC 479188 / RJ. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe: 25.10.2019).

Assim, na fixação da pena-base não pode o juiz tomar em consideração o não cumprimento aos “apelos legais” para negativar a conduta social.

No tocante ao fundamento de “aversão à ordem pública” pela prática de delitos, esta não se presta a negativar a personalidade do agente, porque a sua relação é com a vetorial dos maus antecedentes.

Por fim, o aspecto de lucro fácil é da essência dos crimes patrimoniais, de modo que referido fundamento não serve à negativação da vetorial referente aos motivos do crime.

Com base nas razões acima expedidas, afasto as vetoriais da culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos do crime.

Na primeira fase, reconheço a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes, acrescendo à pena mínima do tipo penal a fração de 1/6, o que perfaz, nessa fase, o
quantum
de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.

Na segunda fase, o juízo
a quo
deixou de compensar a atenuante da confissão ante a multirreincidência do acusado, o que está de acordo com o posicionamento deste E. Tribunal no Enunciando n. 41 que dispõe “
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
”.

Além disso, a quantidade elevada de condenações transitadas em julgado justifica o aumento
acima
de 1/6 (um sexto),
verbis
:

“
O acusado ostenta dez condenações transitadas em julgado, o que justificou a majoração da pena-base, em face da valoração negativa dos antecedentes criminais, e
o aumento acima de 1/6 (um sexto)
, na segunda fase da dosimetria, devido à multirreincidência, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea
” (
grifo nosso
- STJ. AgRg no REsp 1827892 / MG. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 28.02.2020).

Entretanto, merece reparo o aumento implementado pelo juízo
a quo
em 1 (um) ano, uma vez que dobrou a pena-base. Reconheço a multirreincidência do apelante e recrudesço a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, que torno definitiva por não haver, na terceira fase, causas de aumento ou diminuição.

Embora não seja objeto do recurso, também merece reajuste a pena de multa, que necessariamente deve se guiar pelos mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade. Em assim sendo, a pena de multa fica estipulada em 14 (quatorze) dias-multa.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo do acusado para redimensionar a reprimenda imposta, ficando ele condenado à pena definitiva de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

[1]
Enunciado n. 11 do TJMT. A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.

[2]
STJ. HC 396285 / RS HABEAS CORPUS 2017/0085902-5.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021